Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713040-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE MEDEIROS CORREIA AGRAVADO: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP Decisão 1. Processo redistribuído em 19/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Agravo de instrumento interposto por Anderson de Medeiros Correia contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de consignação em pagamento proposta em desfavor de Spartacus Guns Academia de Tiro EIRELI – EPP (proc. 0715337-34.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido por entender que o devedor não demonstrou recusa injusta do credor em receber o pagamento ofertado (ID no 57075871). 3. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 5861786) foram rejeitados (ID no 60028377). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID no 63840270). 4. Nas razões de ID no 16222069 o agravante defende que demonstrou os requisitos autorizadores. 5. O pedido de antecipação de tutela não foi analisado, conforme despachos de ID no 16813510 e no 20057625. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Na origem, a ré/agravada foi declarada revel (ID no 73956938). 9. Os autos foram conclusos para sentença. A decisão de ID no 84320252 a Juíza reconsiderou o entendimento anterior e intimou o autor/agravante para realizar o pagamento contido no ID no 45904218, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento. 10. O agravante cumpriu a determinação (IDs no 85870452 e no 8580455) e pediu a quitação do objeto da ação e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Esse pleito ainda não foi analisado. 11. Diante disso, não subsiste interesse recursal em razão da perda superveniente do objeto. Dispositivo 12. Prejudicado o recurso diante da perda superveniente do seu objeto, não conheço o agravo de instrumento interposto (ID no 16222069), nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 13. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga. 14. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO